Tribunal: TJSP
Processo: 0003451-57.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003451-57.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MANOEL
BARBOSA DO CARMO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003451-57.2020.8.26.0026 -Voto no 35.387
2
Agravo em Execução no 0003451-57.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.387
Agravo em execução
Pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar
Pleito do agravante já apreciado por
esta Corte de Justiça nos autos do Habeas Corpus no
2081296-15.2020.8.26.0000,
julgado
em
04.06.2020.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Manoel Barbosa do Carmo Filho, nos autos da Execução no 0000974-
95.2019.8.26.0026, em trâmite no Departamento Estadual de Execuções
Criminais da Comarca de Bauru
3a Região Administrativa Judiciária,
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue
domiciliar (fls. 45/47).
Irresignado, recorre. Sob a alegação de que o
integrante faz parte grupo do grupo de risco de contaminação de COVID-19
por ter hipertensão e diabetes, postula a concessão de prisão albergue
domiciliar, nos termos da Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003451-57.2020.8.26.0026 -Voto no 35.387
3
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria Geral da
Justiça manifestou-se pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
O agravante interpôs o recurso de agravo em
execução contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar (fls.45/47).
Cumpre ressaltar, no entanto, que o pleito do
reeducando já foi apreciado e denegado por esta Corte Justiça nos autos do
Habeas Corpus no 2081296-15.2020.8.26.0000, julgado em 04.06.2020.
Frente a esse quadro, exsurge inarredável o não
conhecimento deste Agravo em Execução.
3. Diante do exposto, não se conhece do
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator